Tribunal: TJES
Processo: 5006653-32.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006653-32.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: HILDENEZ DOS REIS OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS NO RPPS. CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NATUREZA TÉCNICO-PEDAGÓGICA EQUIPARADA AO MAGISTÉRIO. EC ESTADUAL 116/2022 E EMENDA MUNICIPAL 20/2025. APLICAÇÃO IMEDIATA. BOA-FÉ E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo IPACI contra sentença que julgou procedente pedido de aposentadoria voluntária com proventos integrais formulado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professor PEB (Professor da Educação Básica), já aposentada como professora estadual. A sentença reconheceu o direito à acumulação das aposentadorias, com base na natureza do cargo, na jurisprudência consolidada e na superveniência de normas autorizativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o cargo municipal de Professor PEB, de natureza técnico-pedagógica, enquadra-se na exceção do art. 37, XVI, "a", da CF, permitindo a acumulação com aposentadoria de professor estadual; (ii) saber se a EC Estadual 116/2022 e a Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 20/2025, que autorizam expressamente a acumulação de cargos técnico-pedagógicos, têm aplicação imediata ao caso concreto; (iii) saber se a arguição de vício de iniciativa da Emenda Municipal nº 20/2025 constitui obstáculo ao reconhecimento do direito; e (iv) saber se a boa-fé objetiva e a proteção da confiança legítima da servidora, que contribuiu por 24 anos sem questionamento administrativo, impõem a manutenção do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Eg. TJES reconhece que os cargos de pedagogo e professor integram a mesma carreira do magistério, sendo lícita a acumulação de aposentadorias quando preenchidos os requisitos constitucionais.

4. A EC Estadual 116/2022 e a Emenda Municipal 20/2025, supervenientes, expressamente autorizam a acumulação de cargos técnico-pedagógicos, consolidando normativamente a interpretação já dominante e aplicando-se imediatamente ao caso, sem retroação.

5. A arguição de inconstitucionalidade formal da Emenda Municipal 20/2025 não pode ser apreciada como matéria de mérito recursal, porquanto o direito da servidora já se funda na jurisprudência e na EC Estadual 116/2022; ademais, o controle de constitucionalidade de lei municipal é reservado à via concentrada.

6. A servidora contribuiu de boa-fé por aproximadamente 24 anos ao RPPS municipal, tendo o IPACI recebido as contribuições sem objeção, gerando legítima expectativa e proteção da confiança, o que obsta a negativa do benefício sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença em todos os seus termos. Honorários recursais majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. O cargo de Professor da Educação Básica (PEB), ainda que de natureza técnico-pedagógica, é equiparável ao cargo de professor para os fins do art. 37, XVI, 'a', da CF, permitindo a acumulação de aposentadorias no RPPS, conforme jurisprudência consolidada do TJES e do STF. 2. As normas constitucionais estaduais e municipais supervenientes que autorizam expressamente a acumulação de cargos técnico-pedagógicos têm aplicação imediata e consolidam o direito já reconhecido pela jurisprudência. 3. A boa-fé objetiva e a proteção da confiança legítima do servidor público, aliadas ao longo período de contribuição aceito pela Administração, impõem o reconhecimento do direito à aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI e §10; EC Estadual 116/2022; Lei Orgânica Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Emenda nº 20/2025; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5004186-50.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006653-32.2022.8.08.0011

APTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - IPACI

APDO:
HILDENEZ DOS REIS OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - IPACI
em face da sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria voluntária com proventos integrais formulado por Hildenez dos Reis Oliveira.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o cargo ocupado pela apelada no Município é de natureza técnico-pedagógica (pedagogo), e não de professor propriamente dito, o que impediria a acumulação de aposentadorias nos termos do art. 37, XVI e §10, da CF;
(ii)
a EC Estadual 116/2022, embora tenha alterado a CE para permitir a acumulação de cargos técnico-pedagógicos, não teria o condão de convalidar situação pretérita de acumulação ilícita;
(iii)
a Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 20/2025 seria formalmente inconstitucional por vício de iniciativa, não podendo ser utilizada como fundamento para alterar a situação jurídica.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de acumulação de duas aposentadorias pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) — uma já concedida pelo Estado do Espírito Santo (cargo de professor estadual) e outra pretendida junto ao Município de Cachoeiro de Itapemirim (cargo de Professor da Educação Básica – PEB) —, à natureza jurídica do cargo municipal, e à aplicação das normas supervenientes que expressamente autorizam essa acumulação.

De início, cumpre registrar que a situação fática dos autos é incontroversa: a servidora Hildenez dos Reis Oliveira ingressou no serviço público municipal em 10/03/1998, mediante concurso público para o cargo de Professor PEB (Professor da Educação Básica), na Secretaria Municipal de Educação, exercendo funções de magistério na área pedagógica. Já era aposentada como professora pelo IPAJM (Estado do ES). O Município, durante todo o período de contribuição (aproximadamente 24 anos), recebeu as contribuições previdenciárias sem qualquer questionamento quanto à legalidade da acumulação dos vínculos, e a própria Administração sempre tratou os cargos de professor e pedagogo como integrantes de uma mesma carreira do magistério.

O cerne da insurgência do IPACI reside na afirmação de que o cargo municipal seria de “pedagogo” — cargo de natureza técnico-científica —, e não de professor stricto sensu, de modo que estaria fora da exceção do art. 37, XVI, “a”, da CF, que permite a acumulação de dois cargos de professor. Essa distinção, contudo, não procede à luz do ordenamento jurídico capixaba e da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Com efeito, a Lei Estadual nº 5.580/98, que instituiu o Plano de Carreira do Magistério Público Estadual, congrega professores e pedagogos na mesma carreira de magistério, reconhecendo a identidade funcional entre essas categorias. O mesmo se dá no âmbito do Município de Cachoeiro de Itapemirim, onde a Lei Complementar Municipal que disciplina o magistério sempre tratou indistintamente os profissionais da educação, incluindo os pedagogos, como ocupantes de cargo de professor para todos os fins legais. Essa equiparação é corroborada por jurisprudência iterativa do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, em casos análogos, tem admitido a acumulação das duas aposentadorias (exemplificativamente, o AI 5004186-50.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, julgado em 09.03.2022).

Supervenientemente, a EC Estadual 116/2022, expressamente autorizou a acumulação remunerada de cargos públicos de natureza técnico-pedagógica no âmbito do Estado do Espírito Santo, desde que haja compatibilidade de horários. Essa norma, por sua natureza constitucional permissiva, tem aplicação imediata e alcança as situações já consolidadas, não havendo falar em vedação retrospectiva. Do mesmo modo, a Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 20/2025, publicada em 2025, estendeu essa permissão aos servidores municipais, consolidando normativamente o direito que a servidora já detinha com base na interpretação jurisprudencial.

O IPACI sustenta que a Emenda Municipal nº 20/2025 seria formalmente inconstitucional por vício de iniciativa, pois teria sido proposta por vereadores em matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, §1º, II, “c”, da CF). Essa alegação, contudo, não pode ser apreciada como questão de mérito recursal neste processo, pois o controle de constitucionalidade de lei municipal é matéria reservada à via concentrada (ADI perante o TJES) ou, excepcionalmente, ao controle difuso quando há repercussão geral. No caso concreto, a aplicação da emenda não depende de prévia declaração de constitucionalidade, pois o direito da servidora encontra fundamento autônomo na EC Estadual 116/2022 e na jurisprudência consolidada, que já reconheciam a possibilidade antes mesmo da edição da emenda municipal. Ademais, ainda que se admitisse o exame incidental, a arguição de vício formal não se sustenta, pois a matéria versada (acumulação de cargos públicos) não está reservada à iniciativa exclusiva do Executivo — trata-se de ampliação de direito assegurado constitucionalmente, que pode ser objeto de proposta parlamentar.

Por fim, impõe-se considerar a proteção da confiança legítima e a boa-fé objetiva que orientam a atuação administrativa. A servidora contribuiu por aproximadamente 24 anos ao RPPS municipal, durante os quais o IPACI, ciente da acumulação de vínculos, jamais questionou a legalidade da situação. O ente público recebeu as contribuições e, agora, ao negar a aposentadoria, pretende se aproveitar de sua própria omissão para enriquecer ilicitamente, em detrimento do segurado que confiou na regularidade do seu vínculo funcional. Essa conduta viola os princípios da moralidade administrativa, da razoabilidade e da segurança jurídica (art. 37, caput, da CF), sendo forçoso reconhecer o direito da servidora à aposentadoria com proventos integrais.

Do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em razão do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.